Tribunal: TJSP
Processo: 1016877-82.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que manteve sentença na parte em que que afastou a aplicação da Lei 11.960/09. Silêncio sobre a correção monetária que necessita de explicitação. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que manteve sentença na parte em que que afastou a aplicação da Lei 11.960/09. Silêncio sobre a correção monetária que necessita de explicitação. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016877-82.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARIA DAS
DORES PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), ANA CAROLINA MEIRA MENDES
NUNES, CELSO BARBOSA TORRES PEIXOTO, CLAUDIO RIBEIRO, DANIELA
BAIONE POI, EDNARA DOS REIS MANÇANO, EDNEIA CARDIM DE MOURA
ESTEVÃO RAMOS, ELIANA DA CRUZ ROZA, ELIELZA LOURENÇO DIAS
BURLE, ELIZABETH JANUARIO DE LIMA, ELVIRA SANCHEZ COLAZZA,
GENEZIO DA SILVA TEIXEIRA, GENI BAPTISTA DE SOUZA, GINA FABBRI
PEREIRA EISELE, HELENA MARIA RIBEIRO, HERCILIA FONTES DE
ANDRADE, JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SILVA,
MARIA DA CRUZ TEIXEIRA DA COSTA, MARIA DE LOURDES MORAES,
MARIA JOSE DE MATOS, MARIA LUCIA DE SOUZA ARAUJO, MARILDA
PEREIRA OLEGARIA DA SILVA, NAIR APARECIDA ANEZIO FEREIRA
GUEDES, NAIR KATIA NEMR, RENATA ROCHA MONTEIRO, ROSANGELA
SANTANA DA COSTA SILVA, ROSELI STANGEL, SANDRA REGINA
SESTOKAS ZORZETO e WAGNER MACHADO REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6956
Apelação Cível no: 1016877-82.2013.8.26.0053
Apelante/Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Maria das Dores Pinto, Ana Carolina Meira Mendes Nunes, Celso
Barbosa Torres Peixoto, Claudio Ribeiro, Daniela Baione Poi, Ednara dos Reis
Mançano, Edneia Cardim de Moura Estevão Ramos, Eliana da Cruz Roza, Elielza
Lourenço Dias Burle, Elizabeth Januario de Lima, Elvira Sanchez Colazza, Genezio da
Silva Teixeira, Geni Baptista de Souza, Gina Fabbri Pereira Eisele, Helena Maria
Ribeiro, Hercilia Fontes de Andrade, Jose Porfirio dos Santos, Maria Aparecida Silva,
Maria da Cruz Teixeira da Costa, Maria de Lourdes Moraes, Maria Jose de Matos,
Maria Lucia de Souza Araujo, Marilda Pereira Olegaria da Silva, Nair Aparecida
Anezio Fereira Guedes, Nair Katia Nemr, Renata Rocha Monteiro, Rosangela Santana
da Costa Silva, Roseli Stangel, Sandra Regina Sestokas Zorzeto e Wagner Machado
Reis
Comarca: São Paulo
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos
autos à turma julgadora por determinação da Presidência da
Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de
readequação do voto que manteve sentença na parte em que
que afastou a aplicação da Lei 11.960/09. Silêncio sobre a
correção monetária que necessita de explicitação. Observância
do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do
STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução
dos autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos
do art. 1.040, II, do CPC, e dos arts. 108, IV, e 109, caput do Regimento Interno deste
E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de pedido judicial que condene a
Fazenda do Estado ao pagamento de adicionais temporais calculados sobre todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbas recebidas, salvo as eventuais.
O acórdão manteve a sentença que afastou a aplicação do art. 1o-
F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, no que toca aos juros, e
silenciou sobre a aplicação da correção monetária.
Necessária a readequação do acórdão à luz das decisões
supervenientes que adotaram posição diversa daquela assentada na decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no
Tema 810 (RE 870.947) e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos
temporais para a aplicação dos temas.
Como visto, o acórdão manteve a sentença que determinou que a
condenação fosse atualizada por juros de mora de 6% ao ano a partir da citação e
silenciou sobre a correção monetária.
Necessária a readequação do julgado.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 ao processo, determinar que a
atualização do débito deverá ser feita pelo IPCA-E no que toca à correção monetária,
sem modulação temporal dos efeitos, e com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da
sentença.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19956
Apelação Cível no 1016877-82.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Maria das Dores Pinto, Ana Carolina Meira Mendes Nunes,
Celso Barbosa Torres Peixoto, Claudio Ribeiro, Daniela Baione Poi,
Ednara dos Reis Mançano, Edneia Cardim de Moura Estevão Ramos,
Eliana da Cruz Roza, Elielza Lourenço Dias Burle, Elizabeth Januario de
Lima, Elvira Sanchez Colazza, Genezio da Silva Teixeira, Geni Baptista de
Souza, Gina Fabbri Pereira Eisele, Helena Maria Ribeiro, Hercilia Fontes
de Andrade, Jose Porfirio dos Santos, Maria Aparecida Silva, Maria da
Cruz Teixeira da Costa, Maria de Lourdes Moraes, Maria Jose de Matos,
Maria Lucia de Souza Araujo, Marilda Pereira Olegaria da Silva, Nair
Aparecida Anezio Fereira Guedes, Nair Katia Nemr, Renata Rocha
Monteiro, Rosangela Santana da Costa Silva, Roseli Stangel, Sandra
Regina Sestokas Zorzeto e Wagner Machado Reis
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.
Aplicam-se à espécie não propriamente juros de mora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem de 0,5% ao mês, remuneração comumente associada à taxa da caderneta de
poupança, mas da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for
superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data
de início do período de rendimento, nos demais casos, tudo nos termos da Lei Federal
n.o 12.703/12.
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
108A8B9E
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
11C3E70E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016877-82.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.